Tribunal: TJDFT
Processo: 0748473-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (ARTIGO 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). OBTENÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA. NEGOCIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. INDUZIMENTO EM ERRO. PROVA DOCUMENTAL E PROVA ORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORAÇÃO POR TESTEMUNHA E POR ELEMENTOS TELEMÁTICOS. DOLO ANTECEDENTE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. PRETENSÃO DE CRIME ÚNICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de estelionato, por três vezes, em razão de recebimento de valores para suposta venda de equipamentos odontológicos, sem entrega dos bens. Pedido principal de absolvição por insuficiência de provas, com alegação de ausência de dolo antecedente e atipicidade da conduta. Pleito subsidiário de reconhecimento de crime único, com afastamento da continuidade delitiva e redimensionamento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação, especialmente diante da alegação de inexistência de dolo antecedente e de atipicidade por inadimplemento contratual; e (ii) estabelecer se as condutas configuram crime único ou crimes em continuidade delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas se evidenciam por elementos documentais e telemáticos, consistentes em registros de ocorrência, comprovantes de pagamentos, conversas por aplicativo e áudios, em harmonia com a prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. A prova oral descreve tratativas sucessivas para aquisição de equipamentos, condicionadas a pagamentos antecipados, seguidas de não entrega dos bens e não restituição dos valores, além de relato de utilização de conta de terceiro para recebimento, circunstâncias compatíveis com o induzimento em erro e com a obtenção de vantagem indevida.
5. A tese de atipicidade por inadimplemento contratual não prevalece quando os elementos de convicção apontam emprego de artifícios para conferir credibilidade à negociação e obtenção dos pagamentos, com manutenção da vítima em erro e ausência de entrega dos produtos.
6. O reconhecimento de crime único não se justifica quando os autos revelam pluralidade de ações e negociações em momentos distintos, com nova abordagem e reiterada solicitação de pagamentos para itens diversos, incidindo a continuidade delitiva na forma do art. 71 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A condenação por estelionato se mantém quando a prova documental, telemática e oral, colhida sob contraditório, demonstra obtenção de vantagem indevida mediante induzimento da vítima em erro. 2. A alegação de mero inadimplemento contratual não afasta a tipicidade quando o conjunto probatório evidencia ardil e dolo antecedente. 3. A sucessão de negociações e pagamentos em momentos distintos autoriza o reconhecimento de crimes em continuidade delitiva, afastando a tese de crime único.”
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, caput; CP, art. 71; CPP, art. 386, inc. VII; CP, art. 33, §2o, “c”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1741840, Proc. 0730546-50.2022.8.07.0003, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 09.08.2023. TJDFT, Acórdão 1741494, Proc. 0733129-48.2021.8.07.0001, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 09.08.2023.